Tribunal: TJSP
Processo: 0006604-56.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE DIVÓRCIO E AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – Processos reunidos para julgamento conjunto – Sentença de parcial procedência da ação de divórcio, promovida pela virago, que não reconheceu a existência de bens comuns a partilhar, direito a indenização por benfeitorias e alimentos à virago – Pretensão do varão de partilha do patrimônio comum – Comprovação de que, no curso do regime da

Ementa:
AÇÃO DE DIVÓRCIO E AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – Processos reunidos para julgamento conjunto – Sentença de parcial procedência da ação de divórcio, promovida pela virago, que não reconheceu a existência de bens comuns a partilhar, direito a indenização por benfeitorias e alimentos à virago – Pretensão do varão de partilha do patrimônio comum – Comprovação de que, no curso do regime da comunhão parcial de bens, as partes adquiriram em comum um veículo, que deve ser partilhado equitativamente entre ambos – Bem imóvel adquirido pela virago, em seu casamento anterior – Ausente demonstração de investimentos bancários em comum pelas partes no curso do regime de bens – Ação cautelar, promovida pelo varão, extinta sem julgamento de mérito, com atribuição de honorários sucumbenciais exclusivamente ao varão – Julgamento colegiado de agravo de instrumento em que restou reconhecida a natureza incidental da ação cautelar, que se prestou ao resguardo da meação de veículo adquirido em comum pelas partes no curso do matrimônio – Sucumbência recíproca das partes na ação cautelar que deve ser reconhecida – Pretensão da virago quanto a alimentos que não pode ser acolhida, ausente prova do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0006604-56.2014.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é
apelante EDSON YOKOYAMA, é apelada MARLI BIGARDI YOKOYAMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso de E.Y., e negaram provimento ao recurso de M.B.Y.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
2
VOTO No 8924
Apelação
n.
0006333-47.2014.8.26.0108
e

0006604-56.2014.8.26.0108
(julgamento conjunto)
Origem: 1a Vara Judicial do Foro de Cajamar
Juíza: Dra. Gina Fonseca Corrêa
Apelantes: E. Y.; M. B. Y.
Apelados: E. Y.; M. B. Y.

AÇÃO DE DIVÓRCIO E AÇÃO CAUTELAR DE
ARROLAMENTO DE BENS Processos reunidos para
julgamento conjunto Sentença de parcial procedência da
ação de divórcio, promovida pela virago, que não
reconheceu a existência de bens comuns a partilhar, direito
a indenização por benfeitorias e alimentos à virago

Pretensão do varão de partilha do patrimônio comum

Comprovação de que, no curso do regime da comunhão
parcial de bens, as partes adquiriram em comum um
veículo, que deve ser partilhado equitativamente entre
ambos
Bem imóvel adquirido pela virago, em seu
casamento
anterior

Ausente
demonstração
de
investimentos bancários em comum pelas partes no curso
do regime de bens Ação cautelar, promovida pelo varão,
extinta sem julgamento de mérito, com atribuição de
honorários sucumbenciais exclusivamente ao varão

Julgamento colegiado de agravo de instrumento em que
restou reconhecida a natureza incidental da ação cautelar,
que se prestou ao resguardo da meação de veículo
adquirido em comum pelas partes no curso do matrimônio
Sucumbência recíproca das partes na ação cautelar que
deve ser reconhecida
Pretensão da virago quanto a
alimentos que não pode ser acolhida, ausente prova do
trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade

Sentença parcialmente reformada RECURSO DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO
DA AUTORA DESPROVIDO.
Trata-se de ações reunidas para julgamento conjunto,
sendo a ação cautelar de arrolamento de bens (processo no
0006604-56.2014.8.26.0108) movida por E. Y. em face de M. B. Y., com o fim de
evitar eventual dissipação de patrimônio comum; e ação de divórcio (processo
no 0006333-47.2014.8.26.0108) proposta por M. B. Y em face de E. Y.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
3
objetivando o divórcio entre as partes, alimentos e condenação do varão em
reformar a casa da virago.
Sobreveio sentença, cujo relatório de adota, que
julgou conjuntamente a ação de divórcio e a ação cautelar. Em primeiro lugar, foi
decretada a extinção da ação cautelar inominada ajuizada por E. Y. (processo n°
0006604-56.2014.8.26.0108), observando-se os artigos 806 e 808, inciso I, ambos
do Código de Processo Civil de 1973, sob o fundamento de que após o
deferimento da liminar, o requerente não comprovou o ajuizamento da ação
principal, como exigia o disposto no artigo 806 do Código de Processo Civil.
Revogada a liminar concedida à fl. 25, determinando-se o desbloqueio de todos os
bens objeto de constrição no curso daquele processo. Dada a sucumbência na
ação cautelar, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Já quanto à ação de divórcio (processo n°
0006333-47.2014.8.26.0108), a r. sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais formulados por M. B. Y., sendo decretado o divórcio das partes, e
rejeitados os pedidos de conclusão da reforma da casa e de pensão alimentícia.
Em relação ao pedido de alimentos consignou-se que a autora não faz jus a
alimentos, na medida em que, por terem permanecidos casadas por cerca de um
ano e a virago já contar com 57 anos de idade, tendo se sustentado por outros
meios até então, não haveria demonstração de que dependeria do varão para
prover o próprio sustento. “Quanto ao pedido de condenação de E. Y. em realizar
benfeitorias na casa da autora, frisou-se que “(...) não restou claro ou devidamente
comprovado que o requerido se comprometeu a realizar as reforma na casa, o que
também não poderia ser discutido nesta ação, não se desincumbindo a requerente
do ônus que lhe cabia.” Foi julgado improcedente o pedido contraposto deduzido
por E. Y., quanto à partilha de bens (bem imóvel indicado às fls. 41/46, e veículo
Mis/Camioneta I/LR Evoque Prestige 5D Land Rover), sob o fundamento de que
“(...) razão assiste à autora no tocante à inexistência de bens em comum a serem
partilhados. Infere-se que o registro de fls. 41-44 indica que o bem pertence
exclusivamente à requerente e foi adquirido em período anterior à constituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
4
sociedade conjugal, de forma que não se comunica. Ressalto, ainda, que o
documento de fls. 46 indica, no máximo, um contrato de compra e venda a ser
discutido em ação própria, mas não partilha de bens adquiridos na constância da
sociedade conjugal. Do mesmo modo, não foi feita prova quanto à data de
aquisição do veículo para fins de meação, prova esta que cabia ao requerido.”.
Dada a sucumbência recíproca na ação de divórcio, as partes foram condenadas
na proporção de 50% para cada, pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 500,00 para cada um dos patronos, vedada a
compensação, conforme art. 85, § 14, ficando suspensa a exigibilidade em razão
da gratuidade de justiça concedida a ambos (fls. 233/236; 269/274; 289).
Apela E. Y., sustentando, em síntese, quanto à ação
cautelar, que em agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara foi
reconhecida a sua natureza incidental (processo n° 2190173-88.2016.8.26.0000),
e não preparatória, uma vez que a ação principal, cujo objeto é o divórcio das
partes,
foi
ajuizada
anteriormente
pela recorrida (17/10/2014), sem o
conhecimento do ora apelante. Assim, dispensou-se a propositura da ação
principal pelo recorrente. Argumenta que indevida a extinção da cautelar pelo
Juízo sobre o fundamento de que não ajuizada pelo recorrente a ação principal no
prazo legal. Acrescenta que, no julgamento do agravo, restou decidida a
manutenção da liminar de arrolamento de bens, como medida necessária para
resguardar futura meação do recorrente. Consequentemente, não há que se falar
em condenação do ora apelante em honorários advocatícios por sucumbência na
ação cautelar.
Quanto à ação de divórcio, E. Y. alega que a r.
sentença desconsiderou a aquisição, em comum, de patrimônio no curso do
regime de bens, e requer sua reforma para que sejam equitativamente divididos
entre as partes o bem imóvel, o veículo Land Rover e saldo de investimento
VGBL. Quanto ao valor de VGBL acumulado no curso do matrimônio, aduz que o
Juízo desconsiderou os documentos acostados na ação cautelar (fls. 87; 94/95; e
99/100). Quanto ao veículo, alega que sua aquisição em 23/08/2013 foi
devidamente comprovada pelo CRLV em nome de casada da recorrida, e por
nota fiscal juntada aos autos. Argumenta ainda que a própria recorrida não teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
5
apresentado oposição à partilha do veículo. Já quanto ao bem imóvel, argumenta
que a r. sentença incorreu em má interpretação do documento acostado à fl. 46,
em que “(...) a apelada em 03/04/ 2014, anuiu e recebeu expressa e juntamente
com os seus filhos, o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) em
dinheiro a título de 50% do seu imóvel, justamente na constância do casamento.
Requer ainda a manutenção dos bloqueios dos bens e valores objeto de
constrição por decisão do Juízo a quo, até o julgamento do presente feito, para
fins de evitar a dissipação dos bens em nome da recorrida e como medida para
assegurar a meação do recorrente (fls. 297/305).
Às fls. 320/322, determinado o desbloqueio de
veículo e valores depositados no investimento VGBL em nome da virago, uma vez
que a r. sentença revogou a liminar inicialmente concedida em favor do varão.
Apela adesivamente M. B. Y., sustentando, em
síntese, que a r. sentença deve ser reformada para que o autor apelado seja
condenado ao pagamento de alimentos à ora apelante, pois conta com mais de 63
anos e padece de depressão profunda e fibromialgia, enfermidades que a
impedem de trabalhar. Além disso, não possui proventos de aposentadoria para
manter seu sustento. Alega que o recorrido é comerciante, não está comprometido
com a manutenção de esposa ou filhos menores, e sua farmácia possui alto
faturamento, que lhe permitem prover alimentos à recorrente sem o prejuízo de
seu sustento. Pretende que sejam fixados alimentos em seu favor no valor de um
salário mínimo mensal, ao menos (fls. 326/334).
Contrarrazões por M. B. Y. ao recurso interposto pelo
réu às fls. 335/337.
À fl. 345 o apelante E. Y. apresenta oposição ao
julgamento virtual do seu recurso.
É o relatório.
Cuida-se
de
ações
reunidas
para
julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
6
conjunto, sendo a ação cautelar de arrolamento de bens movida por E. Y. em face
de M. B. Y. (processo n° 0006604-56.2014.8.26.0108), com o fim de evitar
eventual dissipação de patrimônio comum; e ação de divórcio (processo n°
0006333-47.2014.8.26.0108) proposta por M. B. Y em face de E. Y., objetivando o
divórcio entre as partes, alimentos e condenação do varão em reformar a casa da
virago.
Depreende-se dos autos que as partes se casaram
em 07/08/2013, sobre o regime da comunhão parcial de bens (fl. 13), separando-
se em outubro de 2014. Não tiveram filhos, e controvertem acerca da aquisição de
patrimônio em comum no curso do matrimônio.
Em suas razões recursais, E. Y. pretende a reforma
da r. sentença, quanto à ação cautelar, para que seja revertida a sua extinção sem
mérito, e a condenação do apelante em honorários de sucumbência. Quanto à
ação de divórcio, para que seja realizada a partilha de i) direitos sobre bem imóvel
adquirido da apelada e de seus filhos, ii) um veículo Mis/Camioneta I/LR Evoque
Prestige 5D Land Rover; e iii) saldo de investimento VGBL (fls. 87; 94/95; e
99/100, da ação cautelar).
Já M. B. Y., em seu recurso, requer a condenação do
varão em alimentos, pois afirma que possui mais de 60 anos de idade e padece de
enfermidades que a impedem de trabalhar para prover o próprio sustento.
ANALISO,
EM
PRIMEIRO
LUGAR,
O
RECURSO
INTERPOSTO POR E. Y, QUE COMPORTA PROVIMENTO PARCIAL.
Em primeiro lugar, analiso as pretensões do apelante
quanto à partilha de bens.
Quanto ao bem imóvel indicado às fls. 41/44, observa-
se da matrícula n. 24.076, junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí,
que foi adquirido pela recorrida em seu casamento anterior, em 27/02/1986. Com
a dissolução do casamento, no ano de 2013, o imóvel passou a pertencer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
7
exclusivamente à recorrida, de acordo com averbação na matrícula do imóvel.
O instrumento redigido pelo apelante e acostado aos
autos à fl. 46, “Sobre a compra da casa da Marli Bigardi”, datado de 03/02/2014, e
aparentemente subscrito pela recorrida, seus dois filhos e pelo ora recorrente,
noticia a compra de 50% do imóvel pelo último, e o pagamento de R$ 250.000,00
aos filhos da recorrida.
Entretanto, não há, nos autos, qualquer elemento
adicional que corrobore que o negócio tenha, de fato, se concretizado (como
comprovante de quitação do pagamento do preço, ou registro da promessa no
registro na matrícula do imóvel). Como bem ressaltado pelo Juízo sentenciante,
trata-se de eventual negócio de compra e venda que deve ser objeto de prova e
discussão em ação própria, não havendo que se falar em partilha de direitos sobre
o imóvel, adquiridos na constância do regime da comunhão parcial de bens.
Quanto ao investimento VGBL indicado às fls. 87;
94/95; e 99/100, da ação cautelar, nota-se que a partir dos documentos fornecidos
pela instituição financeira não é possível constatar o ingresso de valores comuns
das partes no curso do regime de bens.
De fato, os documentos revelam que houve ingresso
de valores e movimentação do investimento no período posterior ao encerramento
do regime de bens, a partir de novembro de 2014, mas não há, nos extratos
colacionados aos autos, comprovação de que teriam sido vertidas contribuições no
período do casamento, de 07/08/2013 a outubro de 2014. Portanto, quanto ao
investimento indicado, constata-se que inexistem valores comuns a serem
partilhado nestes autos.
Por fim, quanto à partilha do veículo Mis/Camioneta
I/LR Evoque Prestige 5D Land Rover (fl. 14, da ação cautelar; e fl. 252, da ação de
divórcio), observo que assiste razão ao recorrente, pois demonstrado que
adquirido no curso do regime da comunhão parcial de bens entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
8
A nota fiscal de fl. indica que o veículo foi adquirido
em 23/08/2013, pelo valor de R$ 197.000,00. Trata-se de bem de valor
significativo, adquirido no curso do casamento, não favorecendo a recorrida o
singelo argumento de que teria sido um presente do recorrente, e por essa razão
deveria ser excluído da partilha do patrimônio comum das partes.
Portanto, ainda que o veículo esteja registrado em
nome da recorrida, trata-se de bem adquirido na constância do casamento
por título oneroso, que se comunica entre as partes, nos termos dos artigos
1.658 e 1.660, do Código Civil e, ausente prova de que para sua aquisição
tenham sido empregados valores particulares, de rigor sua partilha
equitativa nestes autos.
Por fim, quanto à pretensão do recorrente quanto à
reforma da r. sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação cautelar
proposta para resguardar sua meação na ação de divórcio, observo que assiste
razão, em parte, ao recorrente.
No agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara
em 27/02/2018 (processo n° 2190173-88.2016.8.26.0000), restou decidido, dentre
outras questões, verbis
“(...) não há que se falar em desapensamento da
medida cautelar de arrolamento de bens no 0006604-56.2014.8.26.0108.
Conforme bem observado pelo agravante, a medida foi interposta em
03/11/2014, quando ele desconhecia o prévio ajuizamento da ação de
divórcio pela agravada (em 17/10/2014), razão pela qual os autos foram
apensados, para julgamento conjunto. Em outras palavras, embora proposta
como medida cautelar preparatória (arts. 796 e seguintes do CPC/1973), certo
que ela adquiriu feições de uma cautelar incidental, o que dispensa a
exigência de distribuição de outra demanda principal.
Desta forma, uma vez que será admitido o
prosseguimento da demanda também no tocante à partilha de bens, de rigor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
9
manutenção da liminar de arrolamento deferida na ação cautelar no
0006604-56.2014.8.26.0108, como forma de resguardar a futura meação.”
(grifou-se; fls. 136/137, do agravo de instrumento n° 2190173-88.2016.8.26.0000).
Assim, a ação cautelar proposta pelo ora recorrente,
com a finalidade de resguardar bem adquirido em comum no curso do regime de
bens, mostrou-se adequada e pertinente, restando caracterizada sua utilidade
para acautelar direitos objeto de partilha na ação de divórcio.
Na medida em que aceita por esta C. Câmara como
incidental à ação de divórcio descabe-se falar, portanto, em sua extinção pela
ausência de propositura, pelo ora recorrente, de ação principal no prazo de 30 dias
da concessão da liminar, a teor dos artigos 806 e 808, inciso I, do Código de
Processo Civil de 1973. Do mesmo modo, não há que se falar em honorários de
sucumbência a serem carreados exclusivamente ao ora recorrente.
No mais, uma vez que reconhecida a extensão do
patrimônio comum das partes, e partilhado o veículo adquirido nos termos da
fundamentação exposta, não há que se falar em manutenção da constrição de
bens ou valores de propriedade exclusiva da recorrida, ou do veículo objeto de
partilha nestes autos.
Portanto, quanto à ação cautelar, reforma-se a r.
sentença no ponto em que decretou sua extinção sem mérito e carreou
exclusivamente ao recorrente os ônus da sucumbência, reconhecendo-se a sua
sucumbência parcial, repartindo-se entre as partes as custas, despesas
processuais e honorários de advogado, fixados em 10% do valor da causa,
vedada a compensação, e observada a gratuidade de justiça concedida nos autos.
PASSO À ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO POR M.
B. Y., QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
O Juízo sentenciante, ao analisar o pedido de
alimentos formulado pela ora apelante, decidiu a questão nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
10
“Verifico que as partes permaneceram casadas pelo
prazo de 01 ano, conforme constata-se na certidão de casamento (fls.13) e a
autora contraiu matrimônio com 57 anos de idade. Desta forma, não se pode dizer
que ela esteve afastada do labor por imposição do casamento ou para cuidar dos
filhos, o que, no meu entender, justificaria o pagamento de pensão a uma pessoa
de idade avançada, que sempre esteve fora do mercado de trabalho. Não é o
caso.” (fl. 272).
A recorrente afirma não possuir meios de prover o
próprio sustento, em suma, por força de sua idade (conta com cera de 63 anos), e
por padecer de moléstias incapacitantes para o trabalho (depressão profunda e
fibromialgia).
Entretanto, em que pese os argumentos declinados
em seu recurso nota-se que, como bem ressaltou a r. sentença recorrida, ao se
casar com o recorrido, aos 57 anos de idade, a ora recorrente de algum modo já
provia seu sustento, não tendo se afastado do mercado de trabalho por conta do
casamento, ou mesmo demonstrado que teria adquirido tais moléstias no curso do
matrimônio, de modo a justificar que seu ex-cônjuge, ora recorrido, fosse obrigado
a prestar-lhe assistência findo o matrimônio.
Ademais, sequer trouxe aos autos provas acerca das
suas necessidades mensais, que estima em um salário mínimo mensal, de modo a
preencher o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
Conclui-se, assim, que o mero pedido de alimentos
em face do ex-cônjuge, desprovido de quaisquer elementos de prova de sua
necessidade, ou da capacidade da recorrida em provê-los, não pode ser acolhido.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada, nos
termos da fundamentação, para que seja partilhado o veículo adquirido em
comum no curso do regime de bens, e para condenar ambas as partes por
50% das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006604-56.2014.8.26.0108 -Voto no 8924
11
o valor atualizado da causa pela sua sucumbência recíproca na ação cautelar
de arresto de bens, vedada a compensação dos honorários.
Em razão do desfecho dado aos recursos interpostos
por ambas as partes, dando parcial provimento ao recurso de E. Y., e negando
provimento ao recurso de M. B. Y. sem apresentação de contrarrazões pelo
procurador de E. Y., deixo de fixar honorários sucumbenciais em seu favor.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que
manifestem no próprio recurso eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de E. Y., e nego provimento ao recurso de M. B. Y..
ANGELA LOPES
Relatora